Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO. COMPENSAÇÃO. VINCULADO À DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 39 da Lei no 8.245/91, as garantias locatícias, caso da caução, se estendam até a efetiva devolução do imóvel, de forma que não se revela possível determinar a obrigatoriedade de compensação do valor da caução com os débitos locatícios, enquanto não houver a efetiva devolução do imóvel.
2. A indicação na sentença acerca da faculdade do autor em realizar a compensação equivale à autorização para a sua efetuação, em observância ao pedido formulado na inicial, afastando, assim, a possibilidade de retenção do valor, o que configuraria enriquecimento sem causa.
3. Apelação conhecida e não provida.